Tribunal: TJES
Processo: 0027101-77.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027101-77.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BARONI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Bruno Baroni Ribeiro contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo (art. 157, caput, CP) e falsa identidade (art. 307, CP), aplicando-se pena de 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de falsa identidade, cuja pena imposta foi exclusivamente de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a materialidade e autoria de ambos os delitos, com base na prova testemunhal, documental e na confissão do réu.

4. Contudo, quanto ao crime de falsa identidade, restou configurado o decurso do prazo prescricional de 02 anos, previsto no art. 114, I, do CP, entre o recebimento da denúncia (15/10/2019) e a publicação da sentença (30/08/2023), sem causa interruptiva.

5. Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a pena de multa, quando isolada, prescreve no prazo bienal, impondo-se a extinção da punibilidade por prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 307 do Código Penal, por prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento:

A pena de multa, quando isoladamente aplicada, prescreve no prazo de 2 anos, nos termos do art. 114, I, do Código Penal.

Verificado o transcurso integral desse prazo entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, arts. 107, IV; 110, §1º; 114, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 205.778/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.08.2023, DJe 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, para declarar extinta a punibilidade do réu BRUNO BARONI RIBEIRO quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027101-77.2019.8.08.0024
APELANTE: BRUNO BARONI RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DES. WALACE PANDOLPKHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO BARONI RIBEIRO
, em face da sentença proferida que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, caput, e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Recurso interposto, pugnando a Defesa pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição retroativa quanto ao crime do artigo 307 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas, onde o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 16443757, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Do exame detido dos autos, observa-se que a materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia restaram plenamente comprovadas. O crime de roubo foi reconhecido com base em prova firme e coesa, consistente na palavra da vítima Geovana Celina Eleotério Baumberger, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e pela confissão judicial do acusado, que admitiu ter anunciado o assalto e subtraído o numerário pertencente à vítima.

Além disso, constam dos autos o auto de prisão em flagrante, o boletim unificado, o auto de apreensão e o auto de restituição, os quais confirmam a dinâmica do fato e a autoria delitiva.

No tocante ao crime de falsa identidade, restou igualmente demonstrado que o réu, no momento da abordagem policial, atribuiu-se o nome de “Célio Gustavo Ribeiro”, constando essa falsa qualificação no auto de interrogatório lavrado pela autoridade policial, o que justifica a condenação nos termos do artigo 307 do Código Penal.

Entretanto, embora a condenação se mostre correta em sua tipificação e dosimetria, constata-se que se operou a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de falsa identidade, razão pela qual o pedido defensivo merece acolhida.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 15/10/2019, e a sentença condenatória foi publicada em 30/08/2023, tendo transitado em julgado para a acusação em 05/09/2023. Para o crime de falsa identidade, a pena definitiva imposta foi de 10 (dez) dias-multa, sem pena privativa de liberdade.

É cediço que de acordo com o artigo 114, inciso I, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 (dois) anos quando esta for a única aplicada.

A legislação penal estabelece, ainda, em seu artigo 110, §1º, que, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia.

Assim, tendo transcorrido mais de quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem que se verifique causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

Vejam-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA DE MULTA. ÚNICA PENA APLI CADA. ART. 114, I, DO CP. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 114, I, do Código Penal, a pena de multa, quando for a única aplicada, prescreve em 2 anos.
2. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, do CP. (STF; HC 205.778; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 22/08/2023; DJE 04/09/2023).

O mesmo entendimento é reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, uma vez configurado o transcurso integral do prazo prescricional sem causas interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dessa forma, ainda que a sentença tenha sido proferida dentro dos parâmetros formais de legalidade, a mora processual, dissociada de qualquer causa impeditiva da fluência prescricional, inviabiliza a manutenção da condenação no tocante ao crime de falsa identidade, diante da extinção da pretensão punitiva do Estado.

Ressalte-se, por fim, que a prescrição ora reconhecida limita-se exclusivamente ao crime do artigo 307 do Código Penal, subsistindo incólume a condenação referente ao crime de roubo (art. 157, caput), cuja pena aplicada, de 04 anos de reclusão, não se encontra atingida por qualquer causa extintiva de punibilidade.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar extinta a punibilidade do apelante BRUNO BARONI RIBEIRO, em relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.